Tribunal: TJMT
Processo: 1002375-39.2021.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002375-39.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GYSELA MARIA RIBEIRO PINTO SILVA FERRO - CPF: 432.686.251-34 (RECORRENTE), DANIEL PINTO SILVA FERRO - CPF: 062.251.051-74 (ADVOGADO), GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. - CNPJ: 04.020.028/0001-41 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1002375-39.2021.8.11.0001

Origem: 1° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): GOL LINHAS AÉREAS S/A

Recorrido(s): GYSELA MARIA RIBEIRO PINTO SILVA FERRO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 26/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALTERAÇÃO DURANTE A PANDEMIA – REALOCAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO VOO DE ACORDO COM A LEI N. 14.034/2020 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR – EXIGÊNCIA DO ART. 251-A, DA LEI N. 7.565/1986 – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Com a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

O art. 3°, §2°, dispõe que havendo cancelamento de voo, deverá ser oferecido ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantida as condições aplicáveis ao serviço contratado.

A parte promovente não informou em momento algum que houve negativa de reembolso ou que foi inviabilizada a remarcação para outra data por suposta ausência de concordância com os novos horários determinados pela companhia aérea, muito pelo contrário, se insurge tão somente quanto a alteração, alegando ter ocorrido de maneira unilateral.

A Lei n. 7.565/1986, em seu art. 251-A, dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

Não houve qualquer demonstração de prejuízo pela promovente, já que não houve a juntada de qualquer prova aos autos de danos extrapatrimoniais.

Diante da remarcação do voo em novo horário disponibilizado pela companhia aérea, sem qualquer demonstração de prejuízo pela parte promovente, inexiste qualquer ato ilícito a ser indenizado, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de indenização por dano material e moral, ao argumento de que penas o fortuito externo tem o condão de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e

b)
condenar
a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que houve cancelamento do voo única e exclusivamente em decorrência da redução da malha aérea por conta da pandemia por Coronavírus, tendo a parte sido previamente avisada, havendo a devida remarcação para o dia seguinte.

Afirma que não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais no presente caso, principalmente porque agiu em conformidade e de acordo com o anteriormente pactuado, já que em momento algum se opôs ao cancelamento da passagem adquirida com estorno do valor, tendo a própria consumidora tomado iniciativa de prosseguir viagem por meios próprios.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de remarcação do voo contratado, o que teria causado danos a promovente, ora Recorrida, uma vez que a passagem originalmente marcada para o dia 08/12/2020, saindo de São Paulo-SP às 13h50min. com destino à Cuiabá-MT foi unilateralmente alterada para o dia 09/12/2020 às 09h30min., sendo necessária a aquisição de nova passagem com outra companhia aérea para retornar na data pretendida.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da parte promovida deve ser provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, posto que no presente caso houve tão somente alteração do voo, sendo a promovente realocada para um voo que partiu no dia seguinte, não tendo havido qualquer comprovação de negativa da solicitação de reembolso.

Importante consignar que a situação ora discutida ocorreu em dezembro/2020, ou seja, após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março/2020, o que ocasionou a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

O art. 3°, §2°, da mencionada Lei, dispõe que havendo cancelamento de voo, deverá ser oferecido ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantida as condições aplicáveis ao serviço contratado.

No presente caso, a promovente não informou em momento algum que houve negativa de reembolso ou que foi inviabilizada a remarcação para outra data por suposta ausência de concordância com os novos horários determinados pela companhia aérea, muito pelo contrário, se insurge tão somente quanto a alteração, alegando ter ocorrido de maneira unilateral.

Embora alegue que tal alteração lhe causou transtornos por possuir problemas na coluna, vejo que tal situação, por si só, não comprova qualquer prejuízo ou ofensa ao direito da personalidade.

A Lei n° 14.034/2020 também procedeu alteração na Lei n. 7.565/1986, acrescentando o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

No caso, entendo que não houve qualquer demonstração de prejuízo pela promovente, já que houve a devida remarcação do voo e não houve a juntada de qualquer prova aos autos de danos extrapatrimoniais.

Quanto ao dano material, tal como alegado pela parte Recorrente no recurso, a própria consumidora optou por adquirir nova passagem aérea, tomando iniciativa de prosseguir viagem por meios próprios, de modo que não há que se falar em indenização.

Portanto, diante da remarcação do voo em novo horário disponibilizado pela companhia aérea, sem qualquer demonstração de prejuízo pela promovente, inexiste qualquer ato ilícito a ser indenizado.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, de modo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021